Tribunal: TJBA
Processo: 8004628-84.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004628-84.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NIHEDJA TEIXEIRA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA ENTE PÚBLICO QUE A INTEGRA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STF RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), em ação que envolve tutela da saúde. 2. O Estado da Bahia alega a inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF (Repercussão Geral) ao caso concreto, em razão de legislação estadual que veda o pagamento de honorários sucumbenciais à DPE/BA contra quaisquer entes públicos da administração direta e indireta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa atribuído pela parte autora está em conformidade com o proveito econômico almejado (preliminar de impugnação ao valor da causa); (ii) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence, à luz do Tema 1.002 do STF; e (iii) se a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC) em se tratando de causa que envolve tutela da saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A preliminar de impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada, pois o valor atribuído corresponde ao montante estimado das despesas e ao proveito econômico almejado, em conformidade com o art. 292 do CPC. 5. A autonomia funcional e administrativa conferida às Defensorias Públicas (art. 134 da CF/1988) e a LC n.º 80/1994 (art. 4.º, inc. XXI), que reconhece as verbas sucumbenciais como receita institucional, prevalecem sobre a legislação estadual que veda tal pagamento. 6. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ) é vinculante e plenamente aplicável ao caso, estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra. 7. Em se tratando de causa que envolve tutela da saúde, a situação se enquadra nas hipóteses de exceção do Tema 1.076 do STJ, devendo a fixação dos honorários sucumbenciais observar o critério da equidade, nos moldes do art. 85, §§ 8.º e 8.º-A, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público que a integra, conforme o Tema 1.002 do STF. 2. A fixação da verba honorária em causas de tutela da saúde deve observar o critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), em consonância com o Tema 1.076 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII, § 4.º, e 134; LC n.º 80/1994, art. 4.º, XXI; CPC, arts. 85, §§ 3.º, I, 8.º, e 8.º-A, e 292. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ); STJ, Tema 1.076 (AgInt no AREsp: 1719420 RJ). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8004628-84.2023.8.05.0191, tendo como apelante, o ESTADO DA BAHIA e apelado, NIHEDJA TEIXEIRA FERREIRA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23